Tribunal: TJDFT
Processo: 0041856-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041856-16.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SONIA SOUZA GOMES SOARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O A parte executada não se manifestou a respeito da decisão de ID 36577228, conforme atesta a certidão de ID 38203144. No caso, houve cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, motivo pelo qual os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente. Registre-se que em razão da desídia da parte executada em efetuar o pagamento da citada verba, mesmo intimada em três oportunidades, a exequente solicitou o sequestro da quantia devida, ocasião em que o pedido foi negado, o que levou ao manejo de agravo interno e embargos de declaração, ambos desprovidos. Ainda insatisfeita, houve a interposição de recursos especial e extraordinário, em 19 de novembro de 2021 (IDs 30854421 e 30854417), posteriormente não conhecidos por perda superveniente do interesse processual decorrente da satisfação do débito. Acentue-se que somente após o manejo dos recursos mencionados que os executados efetuaram o depósito do valor devido (ID 32629921 – 10/02/22). Dessa forma, em virtude de os executados terem perdido a demanda, bem como causarem o manejo dos recursos especial e extraordinário, devem ressarcir os valores adiantados. Assim, defiro o pedido de ID 35261885 para condenar os executados a reembolsar as custas adiantadas (IDs 30854422 e 30854418), nos termos do art. 82, 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador